Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIOS. PENHORA. MILHAS AÉREAS. UTILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud), penhora de milhas aéreas e expedição de ofícios a contas inacessíveis pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) verificar se a pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp-Jud) deve ser deferida; (ii) analisar a possibilidade de penhora de milhas aéreas; e (iii) examinar a viabilidade de expedição de ofícios a contas inacessíveis pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas executivas restritivas atípicas devem ser aplicadas de forma subsidiária, em caráter excepcional, desde que compatíveis com o procedimento e a natureza da obrigação, e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora.
5. A requisição de informações às repartições públicas e privadas, inclusive mediante expedição de ofícios, é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor.
6. Os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas decorrem de contratos atípicos, possuem caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros.
7. Inexistem formas seguras de conversão dos pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas para a moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito e afasta a utilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e cabe a ele envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens de devedores em substituição à parte credora. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas, inclusive mediante expedição de ofícios, é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Inexistem formas seguras de conversão dos pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas para a moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito e afasta a utilidade da medida.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07159108820228070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Rel. Designado Des. Luís Gustavo B. de Oliveira Terceira Turma Cível, j. 4.8.2022; TJDFT, AI 07297449520218070000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 9.12.2021.